Tribunal: TJDFT
Processo: 0717691-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA (CPC, ART. 700). IMPUGNAÇÃO NUMÉRICA CONCRETA. AUSÊNCIA. “GLOSAS” GENÉRICAS. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. FLUXO CONTRATUAL. BLOQUEIO DE PROTOCOLO IMPUTÁVEL À OPERADORA. PREQUESTIONAMENTO FICTO (CPC, ART. 1.025). MULTA POR PROTELAÇÃO (CPC, ART. 1.026, § 2o). EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1 Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, nos autos de ação monitória para cobrança de valores decorrentes de serviços médico hospitalares. O acórdão embargado afirma a suficiência da prova escrita para a via monitória, afasta a necessidade de perícia ante a ausência de impugnação numérica concreta, reputa genéricas as glosas sem planilha por atendimento com fundamento técnico/contratual e rejeita a alegação de descumprimento de fluxo contratual, por bloqueio de protocolo imputável à operadora. Os embargos alegam vícios do art. 1.022 do CPC e buscam prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022) e se é devido o prequestionamento ficto (CPC, art. 1.025).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração apenas suprem omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022) e não servem para rediscutir o mérito.
4. O acórdão embargado enfrenta os pontos essenciais: a via monitória é adequada; a prova escrita é idônea (CPC, art. 700); a perícia é desnecessária diante da ausência de impugnação numérica concreta; as glosas são genéricas e desvinculadas das faturas, sem planilha por atendimento com fundamento técnico/contratual; e a operadora não pode invocar descumprimento de fluxo contratual quando há bloqueio de protocolo imputável a ela.
5. A parte ré não se desincumbe do ônus do art. 373, II, do CPC.
6. O prequestionamento ficto decorre do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessário enfrentar um a um todos os dispositivos invocados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de Julgamento: Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito; ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição, sendo suficiente o prequestionamento ficto do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 700, 701, caput e § 2o, 786, 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.